Tribunal: STF
Processo: ARE 1604658
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE ICMS (LEI N. 8.137/90, ARTIGO 2º, INCISO II). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. APELANTE QUE, NA QUALIDADE DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EMPRESA DEIXOU DE RECOLHER, NO PRAZO LEGAL, O ICMS COBRADO DOS CONSUMIDORES FINAIS. DELITO DE NATUREZA FORMAL QUE PRESCINDE DO DOLO ESPECÍFICO DE FRAUDAR O FISCO. TRIBUTO EFETIVAMENTE COBRADO DO CONSUMIDOR DE FATO. RESPONSABILIDADE PELO REPASSE DOS VALORES AOS COFRES PÚBLICOS. CONDUTA QUE NÃO SE RESUME A UM MERO INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO DE DEVER JURÍDICO QUE CONSTITUI A RESPONSABILIDADE PENAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CABIMENTO. DELITO TRIBUTÁRIO COMETIDO MEDIANTE FRAUDE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPERATIVA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PROVIDÊNCIA DESCABIDA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE QUE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX XLVI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente